Tribunal: TJDFT
Processo: 0725410-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. CIRURGIA ORTOGNÁTICA NA ARTICULAÇÃO TÊMPORO-MANDIBULAR – ATM. NEGATIVA DO PLANO DE SAÚDE. ABUSIVIDADE. PROBABILIDADE DO DIREITO E URGÊNCIA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. DECISÃO REFORMADA.

1. A concessão de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa ou cautelar reclama a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo – Art. 300 do CPC.

2. O custeio de tratamento pelo plano de saúde pressupõe a existência de previsão de cobertura da patologia e não da terapia recomendada para tratá-la.

3. O plano de saúde pode até restringir as doenças que são abrangidas pelo contrato, porém, não pode interferir no tipo de tratamento que o profissional de saúde responsável reputou adequado para alcançar a cura do paciente, sendo consideradas abusivas as cláusulas contratuais em contrário.

4. Demonstrada a verossimilhança do direito alegado e o fundado receio de dano irreparável à saúde da paciente, já que necessita do tratamento realização da cirurgia na Articulação Têmporo Mandibular – ATM, a fim de evitar o agravamento da doença e a perda da qualidade de vida devido às dores com atos simples do dia-a-dia, como a mastigação, cabível a antecipação de tutela para impor ao plano de saúde o custeio do tratamento pleiteado.

5. A irreversibilidade do dano que poderá sobrevir à saúde do paciente não atinge o plano de saúde, que poderá buscar o ressarcimento de eventuais prejuízos se a medida, ao final da ação, mostrar-se desfavorável à parte autora.

6. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Decisão reformada. Agravo Interno prejudicado.